Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA, CUJO PAGAMENTO NÃO FOI REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que seria credora da requerida da quantia de R$ 2.640,00, cujo valor estaria representado por uma nota promissória emitida em 13.4.2016; b) alega que o título de crédito teria sido emitido pela requerida à aquisição de álbum de formatura, cujo pagamento não teria sido cumprido no vencimento, em 15.4.2017; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação à condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.722,19, o que corresponderia ao valor estampado na nota promissória, acrescido de correção monetária e de juros legais; d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (condenação ao pagamento de R$ 2.640,00).
2. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela parte recorrida, corroborados pelas provas colacionadas: contrato de compra e venda de material fotográfico, no valor de R$ 2.640,00 – id 48165550; nota promissória no valor de R$ 2.640,00, com vencimento em 15.4.2017, e emitida pela requerida – id 48165551).
3. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
4. Desse modo, não merece prosperidade a tese ventilada (inexistência de prova da efetiva prestação do serviço de fotografia, o que teria afetado a exigibilidade do título de crédito), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentada em momento oportuno (e não se trata de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
5. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado em sentença (ora confirmada), “não se trata de processo de execução, mas sim de conhecimento, e nesta última hipótese a nota promissória configura apenas início de prova escrita, passível de admissibilidade do pedido inaugural, sendo despiciendas maiores elucubrações acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título. Saliento, ainda, que a questão deduzida nos autos envolve matéria de direito disponível, de forma que incumbia à parte ré apresentar prova documental de que houve o efetivo pagamento, mas quedou-se inerte. Assim, presumem-se verdadeiras as alegações da parte autora”. Portanto, à míngua da mínima comprovação de inadimplemento da parte requerente, irretocável a decisão ora confirmada.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46).
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.